Tribunal: TJMT
Processo: 1004428-20.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1004428-20.2026.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, NOTA PROMISSÓRIA, REMUNERAÇÃO / PROVENTOS / PENSÕES E OUTROS RENDIMENTOS]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA
:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S)
:

[LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO), DAIZE MARIA DA SILVA MENDES - CPF: 482.750.771-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), LUCIMARA AUXILIADORA MENDES DA SILVA - CPF: 921.426.131-87 (AGRAVANTE), ACQ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.138.093/0001-49 (AGRAVADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
De
s
. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA QUE FOI ACOMPANHADA PELA 1ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY). O 2º VOGAL (DES. RUBENS) DEU PROVIMENTO AO RECURSO.
”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO ADMITIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Lucimara Auxiliadora Mendes da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, que determinou a penhora de 20% dos rendimentos líquidos mensais da agravante, autorizando desconto em folha de pagamento. A parte agravante sustenta que a medida compromete seu mínimo existencial, requerendo a reforma da decisão para afastar a penhora ou, subsidiariamente, reduzir o percentual fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente válida a penhora de 20% dos rendimentos líquidos mensais da agravante, à luz da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, considerada a alegação de que tal medida comprometeria sua subsistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC possui caráter relativo, admitindo mitigação quando observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana, desde que não comprometida a subsistência do devedor e de sua família.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos tribunais estaduais admite, excepcionalmente, a penhora parcial de salário para satisfação do crédito exequendo, inclusive em dívidas de natureza civil, desde que ausentes outros meios executórios e assegurado o mínimo existencial.

No caso concreto, o juízo de origem reduziu o percentual inicialmente pleiteado de 30% para 20%, ponderando a efetividade da execução com a preservação da subsistência da executada, inexistindo nos autos prova robusta de que a constrição comprometa gravemente sua dignidade ou provoque risco de dano social relevante.

A mera existência de despesas ordinárias (aluguel, água, luz, alimentação) não configura, por si só, impedimento à relativização da impenhorabilidade, sendo necessária a demonstração de situação de vulnerabilidade agravada ou desequilíbrio financeiro extremo.

A inexistência de outros bens passíveis de penhora e a proporcionalidade do percentual fixado justificam a manutenção da constrição nos moldes definidos pela decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC admite relativização quando a penhora parcial não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família.

É válida a penhora de percentual razoável dos rendimentos líquidos do executado, desde que ausentes outros meios executivos eficazes e assegurado o mínimo existencial.

A alegação genérica de despesas ordinárias não basta para afastar a excepcionalidade da penhora de salário, exigindo-se comprovação de efetivo risco à dignidade do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 805 e 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023,
DJe
24.05.2023; TJ-SP, AI 2111466-62.2023.8.26.0000, Rel. Des.
Virgilio
de Oliveira Junior, j. 10.01.2024; TJ-PR, AI 0129702-41.2024.8.16.0000, Rel. Des. Andrei de Oliveira Rech, j. 24.04.2025.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

E
minentes pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LUCIMARA AUXILIADORA MENDES DA SILV
A contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1042609-06.2022.8.11.0041, que deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos mensais da agravante, determinando a expedição de ofício para desconto em folha de pagamento.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a constrição sobre seus rendimentos compromete seu mínimo existencial e sua própria subsistência, destacando que a regra geral do sistema processual é a impenhorabilidade de salários e remunerações (art. 833, IV, do CPC), cuja relativização somente se admite em situações excepcionais e mediante análise concreta da renda e das despesas indispensáveis do executado.

Afirma que a documentação juntada comprova gastos ordinários e essenciais com condomínio, água, energia, alimentação e aluguel, evidenciando que o desconto de 20% incidirá diretamente sobre verba de natureza alimentar, além de já existirem outras vias executivas em curso, como a penhora de veículo da coexecutada.

Pugna pela reforma da decisão agravada para afastar a penhora sobre sua remuneração salarial ou, subsidiariamente, pela redução do percentual para patamar mínimo.

Por meio da decisão de ID 344282375, foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões (ID 345275353), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATORA):

E
minentes pares,

O cerne da questão consiste em verificar se a determinação de penhora de 20% dos rendimentos mensais da agravante está em conformidade com a legislação processual civil, especialmente considerando a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

O art. 833 do CPC estabelece:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
º ;

(...)

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)”

A impenhorabilidade prevista nos dispositivos acima constitui exceção à regra geral de penhorabilidade dos bens do devedor, cabendo ao executado o ônus de comprovar que os valores penhorados são indispensáveis à sua subsistência.

Ocorre que a jurisprudência pátria tem admitido a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, permitindo a penhora parcial de valores quando necessária à satisfação do crédito, desde que preservado o mínimo necessário à subsistência do devedor e sua família. Essa flexibilização busca equilibrar dois valores igualmente relevantes: a proteção ao mínimo existencial do devedor e a efetividade da execução.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2.
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (
EDcl
nos
EREsp
n. 1 .518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
DJe
de 24.5.2019).
5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (STJ -
EREsp
: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/05/2023)

No caso concreto, a decisão agravada observou expressamente os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzindo o percentual inicialmente pleiteado pelo exequente (30%) para 20% dos rendimentos líquidos, justamente para evitar constrição excessiva.

A análise dos holerites acostados aos autos demonstra que a agravante aufere remuneração líquida compatível com a manutenção da penhora no percentual fixado, inexistindo prova robusta de que o desconto inviabilize sua subsistência ou gere risco concreto de dano social grave.

Ressalte-se que a simples existência de despesas ordinárias, comuns a qualquer cidadão, não é suficiente, por si só, para afastar a relativização da impenhorabilidade, sobretudo quando não demonstrado desequilíbrio financeiro extremo ou situação de vulnerabilidade agravada.

Ademais, o Juízo de origem consignou, de forma fundamentada, que as tentativas de localização de outros bens restaram infrutíferas, e que a medida se mostra necessária à efetividade da execução, sem descurar do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), tanto que indeferiu a cumulação com penhora sobre restituição de imposto de renda, evitando excesso.

Assim, interpretando os preceitos legais à luz dos princípios constitucionais, não há razão para uma aplicação absoluta e inquestionável da impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC, sem que se faça concomitantemente uma análise pormenorizada de cada caso concreto.

Por um lado, deve-se preservar a vedação de atos expropriatórios que importem em violação à dignidade humana do devedor, com o comprometimento de fração de seu patrimônio essencial à sua manutenção e de sua família; por outro lado, quando preservado percentual suficiente de tais verbas capaz de garantir a subsistência digna do devedor e seus familiares, mostra-se adequada a excepcionalidade da regra geral de impenhorabilidade de rendimentos, a fim de igualmente promover-se a satisfação da pretensão material do credor.

A tutela legal da verba salarial deve ser compreendida com certa relativização, sob pena de se legitimar por lei a inadimplência. Não se pode permitir que o devedor se escude na impenhorabilidade absoluta de seus rendimentos para não honrar suas obrigações, especialmente quando possui condições financeiras para tanto sem comprometer sua dignidade.

Nesse sentido:

Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a penhora da verba salarial da executada. Irresignação do exequente. Agravo de instrumento.
Penhora parcial da verba salarial. Possibilidade. Inteligência do art. 833,
inc
. IV, do CPC. Novo Código de Processo Civil que excluiu a expressão 'absolutamente impenhoráveis', conferindo disciplina menos rígida à matéria.

Verba salarial que deve ser parcialmente destinada ao pagamento dos compromissos assumidos pelo devedor, sob pena de se tutelar a inadimplência e de impedir a satisfação do crédito. Medida que não pode comprometer o sustento da executada, sob o risco de violação do princípio da dignidade da pessoa humana e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes do STJ.
Precedentes desta Câmara. Possibilidade de penhora, porém, do percentual de 20% do salário líquido da executada. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2111466-62.2023.8 .26.0000 São Paulo, Relator.:
Virgilio
de Oliveira Junior, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2024)

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora de 20% da verba salarial e aposentadoria em cumprimento de sentença. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame1. Agravo de Instrumento interposto pela parte executada contra decisão que deferiu a penhora de 20% da sua verba salarial e aposentadoria em sede de cumprimento de sentença, alegando que sua renda é destinada integralmente ao seu sustento e requerendo a impenhorabilidade dos proventos.
II .
Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a penhora de 20% da verba salarial e aposentadoria do executado em cumprimento de sentença, considerando a alegação de que os proventos têm natureza alimentar e são utilizados integralmente para seu sustento. III. Razões de decidir
3 .

A penhora de 20% dos proventos do agravante não compromete o sustento do devedor e de sua família, pois ainda restará renda suficiente após a constrição. 4. O agravante não apresentou provas de que a penhora prejudicará sua subsistência, considerando suas despesas mensais e a renda total.
5 .
A jurisprudência admite a penhora de verbas alimentares em situações excepcionais, desde que preservada a dignidade do
devedor.
IV
. Dispositivo e tese6. Agravo de instrumento conhecido e
desprovido .Tese
de julgamento: A penhora de verbas salariais ou de aposentadoria é admitida excepcionalmente quando não comprometer o sustento do devedor e de sua família, respeitando-se o princípio da dignidade humana e a razoabilidade na constrição dos valores. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015, § único; CPC/2015,
art
. 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.467 .218/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 24 .06.2024; TJPR, 19ª Câmara Cível, 0069141-51.2024.8 .16.0000, Rel. Desembargador José Hipólito Xavier da Silva, j. 02 .12.2024.
(TJ-PR 01297024120248160000 Nova Esperança, Relator.:
andrei
de oliveira
rech
, Data de Julgamento: 24/04/2025, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2025)

Portanto, a decisão recorrida deve ser mantida, pois o percentual de 20% dos rendimentos líquidos da agravante, fixado pelo juízo de origem, mostra-se razoável e proporcional, não comprometendo sua subsistência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
R
UBENS DE OLIVEIRA SANTOS FIHO
(
2
º
VOGAL):

Egrégia Câmara,

O art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;”.

Como visto, estabelece limitações à penhora para preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o processo executivo represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade da verba alimentar, desde que demonstrado que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor (
REsp.
1806438-DF). Contudo, tal relativização exige a demonstração concreta da suficiência do valor remanescente para garantir a subsistência digna do executado.

Nos autos, a agravante demonstrou que recebe líquidos aproximadamente R$ 5.000,00, e não há evidências de que o desconto não comprometerá sua subsistência.

A agravada busca o recebimento de valores referentes a termo de confissão de dívida decorrente de contrato de mútuo em dinheiro, hipótese que não autoriza o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Ressalte-se que a Execução deve seguir o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC), não se justificando a constrição de verbas absolutamente necessárias à manutenção do devedor.

Por tais razões, a manutenção da penhora da verba salarial mostra-se desproporcional e violadora da norma protetiva da impenhorabilidade legalmente prevista.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, § 2º, do CPC/2015, para o pagamento: I) de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Precedentes. 2. No caso, trata-se de execução de débito decorrente de contrato de mútuo, situação não enquadrável nas exceções à impenhorabilidade, sendo, portanto, indevida a penhora sobre o salário do devedor. 3. Agravo interno desprovido”. (STJ,
AgInt
no
AREsp
. 1874841 SP 2021/0108875-6, julgamento em 9-5-2022, Quarta Turma,
DJe
de 10-6-2022).

E ainda:

AgInt
no REsp 1573573/RJ;

AgRg
no
AREsp
712.651/DF;

AgRg
no
AREsp
637.440/DF;

AgInt
no REsp n. 1035207/SP;

AgInt
no
AREsp
n. 2.560.876/SP;

AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1643889/SP.

Desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. BLOQUEIO DE 30% DOS VENCIMENTOS. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO LEGAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que autorizou o bloqueio de 30% dos vencimentos da agravante, depositados em conta salário, com fundamento na relativização da impenhorabilidade de verbas alimentares. A agravante alega que os valores são provenientes exclusivamente de sua remuneração funcional, percebida por meio de conta vinculada ao Banco do Brasil, e que a penhora compromete sua subsistência e a de seus filhos. Sustenta, ainda, que decisão anterior reconheceu a impenhorabilidade dos valores, transitando em julgado sem impugnação pela parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a penhora de 30% sobre os vencimentos mensais da agravante, depositados em conta salário, diante da proteção conferida pelo art. 833, IV e X, do CPC, especialmente quando não demonstrada a suficiência do valor remanescente para assegurar a subsistência da devedora e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verba de natureza salarial possui proteção legal de impenhorabilidade absoluta, conforme o art. 833, IV, do CPC, cuja finalidade é garantir a subsistência digna do devedor e de seus dependentes, nos termos do princípio da dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência do STJ admite a relativização dessa proteção apenas em hipóteses excepcionais e mediante demonstração de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor, o que não restou comprovado no caso concreto.

A agravante demonstrou que os valores constritos são exclusivamente salariais e percebidos por meio de conta bancária identificada como conta salário, mediante a juntada de extratos e holerites.

O montante bloqueado corresponde a valor inferior a 40
salários mínimos
, reforçando a aplicação do art. 833, X, do CPC, que estende a impenhorabilidade a quantias depositadas em conta bancária, inclusive conta corrente.

A execução deve respeitar o princípio da menor onerosidade ao devedor, conforme previsto no art. 805 do CPC, sobretudo diante da ausência de prova de outras fontes de renda ou bens penhoráveis.

A decisão anterior que reconheceu a impenhorabilidade transitou em julgado, operando-se a preclusão, na ausência de impugnação pelo agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, só pode ser mitigada mediante demonstração concreta de que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor.

Valores depositados em conta salário até o limite de 40
salários mínimos
gozam de proteção legal contra penhora, nos termos do art. 833, X, do CPC.

A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, sendo vedada a penhora de verbas alimentares indispensáveis à manutenção do executado e de seus dependentes.

A decisão que reconhece a impenhorabilidade da verba salarial, quando não impugnada, transita em julgado e opera preclusão material quanto ao tema.

(...)

(N.U 1018501-31.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)

E também
:

AI 1011119-21.2024.8.11.0000;

AI1017690-71.2025.8.11.0000;

AI 1012264-15.2024.8.11.0000;

AI 1002021-46.2023.8.11.0000;

AI 1008489-94.2021.8.11.0000;

AI 1006334-21.2021.8.11.0000;

AI 1006327-29.2021.8.11.0000;

AI 1004373-45.2021.8.11.0000;

AI 1013962-32.2019.8.11.0000;

AI 1022637-47.2020.8.11.0000;

AI 1010583-83.2019.8.11.0000;

AI 1001354-65.2020.8.11.0000.

Pelo exposto, divirjo da douta relatora e, com isso,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento para reconhecer a impenhorabilidade da totalidade dos valores bloqueados na conta da agravante, determinando a liberação integral da quantia constrita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026